Tribunal: TJDFT
Processo: 0738033-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPRESCINDIBILIDADE. TEMA 648, STJ. SOLICITAÇÃO ENVIADA. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 648, estabeleceu a seguinte tese: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”. (REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)
3. In casu, a parte realizou o requerimento administrativo via notificação extrajudicial, recebida pelo banco apelado, que reconheceu a existência de contratação e negou a apresentação dos documentos com base no decurso do tempo, de maneira indevida. Assim, demonstrada a relação jurídica entre as partes e o prévio requerimento administrativo, havendo interesse jurídico do autor.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.